Tribunal: TJDFT
Processo: 0700482-66.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PARTILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI. CESSÃO DE DIREITOS AO DE CUJUS. PROCEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA NÃO FINALIZAOA ANTES DO ÓBITO. PODERES DA INVENTARIANTE PERANTE ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS. DETERMINAÇÃO, EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO, PARA QUE FOSSE OFICIADA A RESPECTIVA SECRETARIA. RETORNO DO TRÂMITE PROCESSUAL PERANTE A INSTÂNCIA A QUO. RECUSA DO JUÍZO DE ORIGEM EM OFICIAR O ÓRGÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Considerando-se que em agravo de instrumento anterior, com trânsito em julgado, fora determinada expedição de ofício à Secretaria de Transporte, ao retomar o curso do feito original não poderia o Juízo se recusar à medida, sob pena de se configurar desrespeito à determinação judicial superior e violação à coisa julgada.

2. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.